Tribunal: TJMT
Processo: 1035565-53.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035565-53.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DROGARIA SAO PAULO S.A. - CNPJ: 61.412.110/1114-96 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ALIENNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 049.667.741-10 (APELADO), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

DROGARIA SAO PAULO S.A.

APELADO(S):

ALIENNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
SÚMULA no 130 DO STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS.

DESPROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e por danos materiais na quantia de R$ 299,96 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), decorrente de furto de objeto (óculos de sol) do apelado, ocorrido nas dependências do estacionamento da drogaria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da
apelante
pelo furto ocorrido no estacionamento de seu estabelecimento, bem como a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
Exclusão de responsabilidade por ato de terceiro. A empresa apelante não comprovou a exclusão de responsabilidade pelo furto ocorrido em seu estacionamento, que é oferecido como atrativo comercial. / Código de Processo Civil, art. 373, II; Súmula 130 do
STJ.

3.
Existência de danos morais. O furto de objeto no estacionamento da drogaria configura dano moral, gerando desconforto e transtornos ao apelado. / Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

4.
Valor indenizatório a título de danos morais. O
valor arbitrado por danos morais
é razoável e atende ao binômio da reparabilidade do dano e efeito pedagógico. / Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A empresa responde pelos danos morais e materiais decorrentes de furto ocorrido em seu estacionamento, sendo devida a indenização pelos prejuízos sofridos pelo consumidor."

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Súmula 130 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT,
N.U 1002845-04.2020.8.11.0002,
Rel.

Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
13/12/2023,
pub.
15/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível Inominado tirado contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
que julgou
parcialmente
procedente o pleito inicial,
condenando a empresa apelante
ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no importe

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a título de danos materiais, na quantia de R$
299,96
(
duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos
), decorrente de furto de objeto (
Óculos de sol 3EPS. Verde
, marrom escuro
) do
apelado
que se encontrava no interior de seu veículo, ocorrido nas dependências do estacionamento
da
drogaria
apelan
te.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da exclusão de responsabilidade por ato de terceiro.

2. Da
in
existência de danos morais.

3. Do
combate ao
valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões
(ID. 260568200)
, rebate
ndo
as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
DROGARIA SAO PAULO S.A.

APELADO(S):
ALIENNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível Inominado tirado contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a empresa apelante ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a título de danos materiais, na quantia de R$ 299,96 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), decorrente de furto de objeto (Óculos de sol 3EPS. Verde, marrom escuro) do apelado que se encontrava no interior de seu veículo, ocorrido nas dependências do estacionamento da drogaria apelante.

1.
Da exclusão de responsabilidade por ato de terceiro.

Aduz a parte apelante, que o furto ocorrido no estacionamento
ofertado pela drogaria área aberta,
acessível a qualquer pessoa, logo “
a empresa não tem o dever de vigilância contínua e ininterrupta sobre todos os veículos e pertences dos consumidores, especialmente em um local de acesso irrestrito
” (ID.
260568197 – p. 4
).

Assim
, conclui a apelante que
“
o furto dos pertences da autora, ocorrido no estacionamento da drogaria
, configura-se como um ato ilícito pratica por terceiro, alheio ao controle e à esfera de responsabilidade da Apelante
”
(ID. 260568197 – p. 4)
.

Pois bem.
Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida, em que pese as alegações da parte apelante, notadamente, acerca
da ocorrência de fortuito externo
, entendo que
razão não assiste
à
apelante
.
Isto porque, conforme documento juntado em ID.
260568159
, o estacionamento
oferecido pela empresa apelante, se trata de verdadeiro atrativo comercial
. A gratuidade do estacionamento é cortesia que não afasta
o dever de guarda e vigilância d
a empresa, que
desse recurso
se
utiliza para
“atrair” clientes.

A
demais, em que pese a empresa apelante arguir
pela
excludente
de responsabilidade
contra si, alegando culpa de terceiros
, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), mediante
Súmula 130, dispõe:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”

Portanto, no caso dos autos, os argumentos fático-jurídicos expostos pela parte apelante e o conjunto probatório encartado aos autos, ficou comprovado que ocorreu furto de objeto que estavam dentro do veículo da parte apelante, ocorrido nas dependências da drogaria apelante, sem qualquer indício de que a consumidora tenha contribuído para a ocorrência dos fatos, resplandecendo assim, o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90).

Ônus do qual não se desincumbiu, a parte apelante, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – NOTA FISCAL COMPROVATÓRIA DA COMPRA REALIZADA NO LOCAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA POR PARTE DA RÉ – PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O estabelecimento comercial que oferece o serviço de estacionamento, ainda que de forma gratuita, responde pela reparação de dano ou pelo furto de veículo ocorrido em suas
dependências, uma vez que o estabelecimento comercial colocou à disposição do público um serviço que, pela lógica, deve ser eficiente, de modo que qualquer dano ali causado ao usuário deve ser reparado.

2. Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbiu.

3. No que se refere ao “quantum” da reparação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 1002845-04.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023) (grifo nosso)

Desse modo, tenho que não restou comprovado que a prestação do serviço pela parte
apelante
foi deficiente, uma vez que, ficou
provado
nos autos
furto de pertences da parte apelada, que estavam dentro de seu veículo
, no estacionamento da empresa apelante
, motivo pelo qual, deve ser mantido a r. sentença
.

2. Da inexistência de danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
furto de objeto que estavam dentro do veículo da parte recorrente, ocorrido nas dependências do estacionamento d
a drogaria apelante
, sem qualquer indício de que a consumidora tenha contribuído para a ocorrência dos fatos
, que
sem dúvida, gera desconforto, aflição, medo e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral
.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa maneira, é devida a indenização à parte apelada, diante da falha na prestação do serviço
pela parte
apelante, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento), ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita, deferida em benefício da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025